Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710686-77.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CLÁUDIO DALLAGO e MARICÉLIA MEDINA DALLAGO RECORRIDO: EBENEZER MARTINS GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR HORA CERTA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 72, do Código de Processo Civil, estabelece que será nomeado Curador Especial para o réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, sendo mantida a sua atuação independentemente do comparecimento espontâneo do réu nos autos. 2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que seria admissível a penhora de salário de aluguéis residenciais entre pessoas físicas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e deste Tribunal, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 927, § 4o, do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida deveria ter aplicado a jurisprudência do STJ em casos de demandas idênticas; e c) artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, articulando que a penhorabilidade parcial do salário do recorrido pode ser feita mediante autorização judicial. Requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado Eduardo Dumoncel Martins, OAB DF 31.139. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos artigos 833, inciso IV, e 927, § 4o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Eduardo Dumoncel Martins, OAB DF 31.139. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027